Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-18.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO Relação de consumo Aquisição de veículo automotor mediante financiamento - Falecimento do devedor fiduciante posteriormente à contratação Ação anterior promovida pela viúva e herdeiros para cobrança do seguro contratado em que obtiveram pronunciamento favorável Inexigibilidade da dívida decretada Não reconhecimento da validade do referido

Ementa:
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO Relação de consumo Aquisição de veículo automotor mediante financiamento - Falecimento do devedor fiduciante posteriormente à contratação Ação anterior promovida pela viúva e herdeiros para cobrança do seguro contratado em que obtiveram pronunciamento favorável Inexigibilidade da dívida decretada Não reconhecimento da validade do referido termo de renegociação firmado pela viúva mediante contrato digital - Improcedência mantida, revogada a liminar Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.